Tribunal: STF
Processo: RE 1497472
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE REVISTA. SUPRESSÃO DO ÓBICE A QUE ALUDE O ART. 896, § 2º, DA CLT. 



    1.1. O art. 896, § 2º, da CLT, restringe o cabimento do recurso de revista, quando oposto às “decisões preferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro” ao caso de “ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal”. 



    1.2. O preceito objetiva celeridade processual e pressupõe o exaurimento de matérias e questões na fase de conhecimento – daí a limitação dos temas possíveis de arguição em embargos do devedor (CLT, art. 884, § 1º). 



    1.3. O art. 114, VII, da Constituição Federal trouxe à Justiça do Trabalho a competência para as ações relativas às penalidades administrativas impostas pelos órgãos fiscalizadores das relações de trabalho, aí incluída a execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80. 



    1.4. O procedimento tem gênese em título extrajudicial e admite ampla cognição, como se extrai do disposto no art. 16, § 2º, do diploma legal. 



    1.5. Resta claro que a regra consolidada, ao tempo de sua concepção e reedições, não tinha tal aspecto em foco. 1.6. Sob pena de se furtar ao TST o exercício de sua função interpretativa e uniformizadora do ordenamento, na Justiça do Trabalho, e porque, objetivamente, não se cuide de insurreição contra decisão proferida em “execução de sentença” ou “processo incidente de embargos de terceiro”, não cabe, na execução fiscal, o bloqueio do art. 896, § 2º, da CLT. 



    2. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    2.1. Nos termos dos arts. 1º do Decreto nº 20.910/32 e 1º da Lei nº 9.873/99, a pretensão de execução de multa inscrita em dívida ativa, imposta pelo Ministério do Trabalho e decorrente de infração trabalhista, está sujeita a prazo quinquenal. 



    2.2. A corroborar tal entendimento, o art. 1°-A da Lei n° 9.873/99, incluído pela Lei nº 11.941/99, preceitua que, “constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.” Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (e-doc. 52).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LIV, 93, inc. IX, e 103-A da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. Diz contrariado o disposto no art. 103-A da CRFB, porquanto o Tribunal de origem decidiu em sentido contrário ao estabelecido pelo STF quando do julgamento do enunciado nº 8 da Súmula. Discorre sobre a inexistência de prescrição no tocante à cobrança de dívida não tributária, cuja exibilidade esteve suspensa em razão do disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569, de 1977 (e-doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário ao interesse da recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 59, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade. Não conheço do recurso, no particular.



    6. No mais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. 



    Assim se pronunciou o Regional (fls. 139/140-v): 



    “A União interpôs agravo de petição em face da decisão de primeiro grau que, ao decidir exceção de pré-executividade oposta pelos sócios da empresa executada, pronunciou a prescrição da pretensão fazendária de executar os créditos não tributários retratados nas Certidões da Dívida Ativa que instruem a inicial. 



    O juízo de primeiro grau, ao analisar a documentação colacionada aos autos, chegou à conclusão de que estavam prescritas as dívidas da executada CAVALCANTE&MACEDO LTDA., considerando-se o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º-A da Lei 9.873/99. 



    Pois bem. Para a contagem do prazo prescricional, nos casos que envolvem a aplicação de multa por infração trabalhista, deve ser considerado como dies a quo a data de vencimento constante da Certidão da Dívida Ativa, pois, enquanto pendente o prazo para a interposição de recurso administrativo, ou pendente de decisão o próprio recurso, não corre a prescrição. Quanto a essa questão, não subsistem maiores controvérsias. 



    No entanto, para a verificação da ocorrência ou não da prescrição é preciso levar em conta outras variáveis, pois não se deve desconsiderar a possibilidade de que tenha ocorrido alguma causa obstativa, suspensiva e interruptiva de seu curso - razão que torna imprescindível a manifestação da parte prejudicada antes da pronúncia do cutelo prescricional. Atento a isso, cuidou o MM. Juízo singular de remeter os autos à União para que se falasse sobre a questão, de modo a esclarecer quanto à procedência ou não dos argumentos lançados na exceção de pré-executividade oposta pela executada.



    Ao manifestar-se sobre a medida excepcional, a União sustentou que os débitos objeto da execução fiscal estavam com a exigibilidade suspensa, por serem todos eles de pequeno valor. Invocou, assim, o disposto no artigo 5º, caput e § único, do Decreto 1.569/77 que, como reiterado nas razões do agravo, segue aplicável para os débitos de natureza não-tributária. Eis o que diz o Decreto-lei: 



    Art. 5º Sem prejuízo da incidência da atualização monetária e dos juros de mora, bem como da exigência da prova de quitação para com a Fazenda Nacional, o Ministro da Fazenda poderá determinar a não inscrição como Dívida Ativa da União ou a sustação da cobrança judicial dos débitos de comprovada inexequibilidade e de reduzido valor. 



    Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo suspende a prescrição dos créditos a que se refere. 



    No entanto, a suspensão do prazo prescricional determinada pelo Decreto nº 1.569/77 não alcança as dívidas de que tratam os autos.



     A norma jurídica invocada pela União faculta-lhe não inscrever o débito de pequeno valor em Dívida Ativa, ou sustar a sua cobrança judicial. A agravante interpreta essa regra da seguinte forma: fica suspensa a exigibilidade (cobrança judicial) até que os débitos já inscritos na Dívida Ativa conservem o qualificativo ‘de pequeno valor’. Para fazer valer essa leitura, no entanto, cabia à União comprovar quando ocorreu o início do marco prescricional, isto é, quando da ultrapassagem do limite que separa as dívidas de pequeno valor daquelas que, consolidadas, devem ser executadas judicialmente. Sem a indicação desse momento, a atividade da Fazenda fecha-se à possibilidade de controle pelo Poder Judiciário e as dívidas, na prática, tornam-se imprescritíveis. 



    Como bem anotado a Exma. Des. Maria Clara Saboya, ao relatar processo semelhante a este (AP 0134800-07.2007.5.06.0008, julgado em 11.05.2011), ‘ao alegar que o ajuizamento da execução fiscal aguardou o prazo para que o crédito atingisse o limite de R$ 10.000,00, consoante acima em destaque, a União deveria ter demonstrado que não transcorreram mais de cinco anos desde a data em que perseguido crédito atingiu o patamar mínimo, ônus do qual não se desincumbiu’. Ora, o raciocínio é perfeitamente aplicável à presente hipótese. 



    Insuficiente, portanto, a mera alusão à regra do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/77. Além do marco temporal referido, seria imprescindível que a União houvesse comprovado, também, que os débitos em discussão eram de pequeno valor e por isso tiveram a sua exigibilidade suspensa. 



    Ora, ao alegar que o ajuizamento da ação dependia de que o montante exequendo ultrapassasse o limite mínimo previsto nas Portarias indicadas pela agravante (v. fl. 116/117), o Ente Público assumiu o ônus de provar que não transcorreram mais de cinco anos desde a data em que o crédito em questão atingiu aquele patamar mínimo, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Com efeito, ao ajuizar a execução fiscal, limitou-se a juntar as Certidões de Dívida Ativa às fl. 03/04, sem indicar os motivos pelos quais se manteve inerte na cobrança do crédito em questão, cujo vencimento ocorreu em 14.09.1997 e 22.03.2003, respectivamente. Além disso, o que se evidencia na petição inicial é a cobrança de crédito atualizado, no valor de R$10.924,60 (dez mil, novecentos e vinte e quatro reais, e sessenta centavos), contudo sem qualquer planilha de cálculos ou outro documento que evidenciasse como a incidência dos encargos moratórios fez a dívida atingir aquela cifra. 



    Ressalto, finalmente, que a prevalência da tese recursal traria evidente insegurança jurídica ao devedor de créditos de natureza não tributária, pois permitiria uma suspensão indefinida do prazo prescricional, o que, evidentemente, subverte a lógica do nosso ordenamento jurídico. 



    Assim, ainda que se admita a incidência da norma contida no artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/77, em conjunto com as Portarias indicadas na peça recursal, a União não se desincumbiu do dever de demonstrar os termos inicial e final do prazo prescricional daquele crédito. 



    Ressalvo, ainda, com relação ao art. 5º do Decreto nº. 1.569/1977, ser definitivamente incabível, a teor do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº. 8/2008, in verbis: 



    ‘São inconstitucionais o parágrafo unido do artigo 5º do Decreto-lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário’. 



    No que diz respeito à segunda causa suspensiva da prescrição suscitada pela agravante, relativa à suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, a teor do que dispõe o artigo 2º, § 3º, da Lei nº. 6.830/80, entendo que também não merece prosperar. 



    Embora entenda como não tributária a natureza jurídica da multa administrativa, tal fato, entretanto, não conduz, inexoravelmente, à incidência da prescrição vintenária (ou decenária) do Código Civil. É que, na análise da questão posta, tem lugar inafastável a aplicação do princípio da simetria, que, em relação ao instituto prescricional, orienta no sentido do prazo igual, para administrados e para administradores. Essa bússola, por corolário, atrai a observância da regra inserta no art. 1º, do Decreto nº. 20.910/32, a saber: 



    Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    (...)



    Por fim, urge mencionar a Lei n.º 9.873/99, que, encerrando definitivamente o debate, fixa o prazo de cinco anos para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. 



    In casu, considerando que a execução fiscal somente foi ajuizada em 01.07.2010 (fl. 05), quando já transcorrido o quinquênio, flagrante, portanto, a prescrição do direito de ação. 



    Destarte, mantida há de ser a decisão de primeiro grau que extinguiu a presente execução fiscal.”



    (...)



    À análise. 



    A Súmula Vinculante nº 8 do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 5º do DL nº 1.569/77, sem trazer expressa a ressalva pretendida pela Recorrente, apenas mencionando que os dispositivos em questão tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.



    (...)



    A declaração de inconstitucionalidade retira da órbita jurídica o preceito por ela atingido, não se podendo cogitar de sua violação, portanto. 



    Por outra face, o Decreto nº 20.910/32 assim dispõe:



     “Art. 1°. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem.”



    O dispositivo fixa em cinco anos o prazo para que os administrados exerçam o direito de ação em desfavor da Fazenda Pública no que tange às dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios. A aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca deste prazo nas pretensões deduzidas em face do administrado. 



    Ademais, a multa administrativa decorre do poder de polícia da Administração Pública, atraindo também a aplicação da Lei 9.873/99, que prevê prazo prescricional de 05 anos. 



    “Art. 1°. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.” 



    A corroborar tal entendimento, o art. 1°-A da Lei n° 9.873/99, incluído pela Lei nº 11.941/99, preceitua que: 



    “Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.”



    Assim, na esteira dos precedentes desta Corte, aplica-se a prescrição quinquenal para o ajuizamento de execução fiscal.



    (...)



    O Regional revela que a presente ação foi ajuizada em 1.7.2010 e a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 1997 e 2003, de modo que se encontra irremediavelmente prescrita a pretensão. 



    Estando a decisão regional moldada à jurisprudência uniformizada do TST, impõe-se o óbice da Súmula 333 desta Casa e do art. 896, § 4º, da CLT.” (e-doc. 52).



    7. Da leitura das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente limitou-se a indicar violação ao art. 103-A da Constituição da República, insistindo, unicamente, na contrariedade ao estabelecido no enunciado nº 8 da Súmula Vinculante do STF, no tocante à constitucionalidade do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569, de 1977. Deixou de aludir aos demais fundamentos exarados pelo Colegiado de origem: a) a ausência de demonstração de que se trata de dívida de pequeno valor, a fim de justificar a suspensão do prazo de execução, e b) a existência de outras normas que sustentam o reconhecimento da prescrição, ainda que observado o mencionado enunciado nº 8 da Súmula/STF. 



    8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência genérica, nas razões do extraordinário, não tem o condão de sustentar o processamento do recurso. 



    9. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    10. No caso, observada a ausência de impugnação específica do quanto consta no acórdão recorrido, mostra-se inviável o processamento do extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF: 



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    “E. 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    11. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



     (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



     12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     14. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator